Tribunal: TJES
Processo: 5005260-04.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005260-04.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLE SILVA SARAIVA
RECORRIDO: MADEIRADO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, ter adquirido uma base de madeira da Madeirado – Comércio de Móveis Ltda., pago via PIX, porém, a entrega não foi realizada e as tentativas de solucionar amigavelmente foram sem sucesso.

Por outro lado, a recorrida alega excludente de responsabilidade em razão de tratar de produto natural; requer a não condenação em danos morais; faz proposta de acordo no seguinte sentido: I) Agendamento da entrega do produto até o final de setembro de 2024, com posicionamento antecipado; II) Em caso de cancelamento, conversão do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em voucher para compra de qualquer produto na empresa pelo cliente ou por qualquer pessoa que ele indicar; III) Devolução do valor de R$ 1.990,00, com base na política de cancelamento a partir de setembro de 2024, em 4x.

Em sede de sentença (ID 13269745)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 1.990,00 em favor da autora, com correção monetária da data do respectivo desembolso até a citação pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.

Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13269748) almejando que seja reformada a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a requerente e a empresa recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à empresa a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

No caso em questão, a
falha na prestação de serviço por parte da empresa restou caracterizada conforme a sentença guerreada. Assim, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a requerente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, na medida em que recorrente comprova a falha na prestação do serviço, em razão de a empresa recorrida não ter entregue o produto no prazo estabelecido quando da compra
online
; e tentativas infrutíferas de solução extrajudicial.

Conforme alegado em sua petição inicial, a compra do produto foi realizada em 20/11/2023, sendo o prazo de entrega de 35 dias úteis, porém, até o ajuizamento da ação o produto ainda não tinha sido entregue (28/04/2024), mesmo a recorrente tendo entrado em contato diversas vezes para solucionar o problema.

Não entendo que o fato de o produto tratar-se de produto natural justifique a mora do adimplemento da obrigação por parte da recorrida, notadamente em razão de ter superado em muito o prazo para a entrega estabelecido no momento da compra.

Ademais, ao requerer o cancelamento da compra e reembolso do valor pago, que foi realizado via PIX, a empresa propôs o reembolso de forma parcelada, a partir de outubro de 2024, ou seja, quase um ano após a compra, o que é irrazoável. Ainda que tal proposta tenha sido apenas alegada na exordial, sem que a recorrente tenha juntado provas da mesma, a recorrida não apresentou irresignação sobre tal alegação, tampouco juntou provas de que tenha oferecido proposta diversa à recorrente, razão pela qual reputo verdadeiros os fatos alegados (
art. 6, VIII do CDC).

Pelo exposto, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil da recorrida, que não ressarciu o recorrido de forma administrativa, em prazo e modo razoáveis, portanto, fica responsável pelo ressarcimento dos danos materiais, conforme estabelecido na sentença, e morais, sofridos pela consumidora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA PELA INTERNET.
BERÇO.
PRODUTO NÃO ENTREGUE.
CANCELAMENTO UNILATERAL.
PAGAMENTO VIA PIX. ESTORNO NÃO REALIZADO.

AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL VERIFICADO.
“QUANTUM” QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000671-47.2024.8.16.0103 - Lapa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 23.11.2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO.
MERCADO PAGO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJ/ES. Recurso Inominado Cível. Número: 5024640-72.2023.8.08.0035. Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma. Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 12/Aug/2024)

Desta feita, no que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no montante de R$ 2.000,00, o que compensa adequadamente a recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para conceder danos morais no importe de R$: 2.000,00, (dois mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)